Tribunal: STF
Processo: Rcl 14554
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.



    Não há falar em usurpação da competência originária prevista no art. 102, I, “r”, da Constituição da República, tendo em vista que o ato reclamado, prolatado pelo Plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, não se traduz em julgamento de ação manejada com a finalidade de discutir decisão do Conselho Nacional de Justiça, mas em exame de mandado de segurança impetrado em face de decisões da Presidência da aludida Corte Eleitoral, proferidas no bojo de processos administrativos individuais dos servidores impetrantes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.